Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008883-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGLEIS FERREIRA DE MATOS - CPF: 017.933.331-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE CONCEÇÃO DO INDULTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADO DO TJMT E TJSC – RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7o, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1008883-33.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: EDGLEIS FERREIRA DE MATOS

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por EDGLEIS FERREIRA DE MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU 0000230-08.2016.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em cumprimento de pena por homicídio qualificado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, homicídio qualificado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito unificadas em 37 (trinta e sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão - art. 121, § 2o, do CP, art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, art. 14 da Lei no 10.826/03, art. 121, § 2o, do CP, art. 12 da Lei no 10.826/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

EDGLEIS FERREIRA DE MATOS sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque a posse irregular de arma de fogo
“não foi cometida em concurso com qualquer outro crime e tem pena máxima em abstrato de 3 (três) anos de detenção, o que não supera o limite de 5 (cinco) anos imposto pelo aludido decreto”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido e extinta a punibilidade (ID 165473172).

Prequestiona o art. 5o do Decreto 11.301/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 244 do STJ (ID 165473172).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

165473172).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

165473172).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.302/2022. Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Improcedência. Apenado que não cumpriu a pena total dos crimes impeditivos (art. 7o), consoante redação do art. 11o, parágrafo único, do Decreto Presidencial. Requisito objetivo não preenchido. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

166524195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 13 (treze) anos de reclusão, por homicídio qualificado - art. 121, § 2o, do CP -, praticado em Trindade/GO, em 27.3.2005, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 20.3.2006 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0000000-02.0050.0.49.8908);

-

8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 14 da Lei no 10.826/03 - cometido em Goiânia/GO, em 19.8.2009, com trânsito em julgado no dia 15.6.2012 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0343979-42.2009.8.09.0051);

- 12 (doze) anos de reclusão, por homicídio qualificado - art. 121, § 2o, do CP -, praticado em Peixoto de Azevedo/MT, em 29.10.2013, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 4.4.2017 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0003001-87.2013.8.11.0023);

- 1 (um) ano de detenção, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei no 10.826/2006 -, praticado em Peixoto de Azevedo/MT, em 31.10.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.6.2017 (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0003000-05.2013.8.11.0023);

- 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16 da Lei no 10.826/2006 -, praticado em Peixoto de Azevedo/MT, no dia 29.1.2019, sem sentença condenatória transitou (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ação penal NU 0001622-75.2019.8.11.0064).

Em 28.2.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. [...]

Denota-se que o penitente possui 37 (trinta e sete) anos e 09 (nove) meses de pena a cumprir pela prática de crime considerado impeditivo (art. 7o, I e II, Decreto 11.302/2022[1]). [...]

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU NU 0000230-08.2016.8.11.0064)

Pois bem.

O agravante registra condenações por homicídios, tráfico de drogas, posse irregular e arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de ama de fogo de restrito ocorridos nas datas de 27.3.2005, 19.8.2009, 29.10.2013, 31.10.2012 e 29.1.2019, nas Comarcas de Trindade/GO, Goiânia/GO e Peixoto de Azevedo/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido por entender que o agravado não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade das penas relativas aos crimes impeditivos.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“dentre os delitos cometidos pelo apenado, tem-se a existência de crimes impeditivos (homicídio qualificado, tráfico de entorpecentes e porte/posse ilegal de aparato bélico adulterado), sendo que, até o presente momento, ainda resta pena a ser cumprida referente a essas condenações, situação que impede a concessão do indulto, nos termos do parágrafo único do supramencionado artigo 11 do decreto presidencial”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

166524195).

Dispõe o art.11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1o.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante por
homicídios qualificados, tráfico de drogas, posse irregular e arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de ama de fogo
totalizam 37 (trinta e sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7o, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato – 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023